Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-13.2024.8.11.0091
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001078-13.2024.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIAN ELIZABETE DE SOUZA - CPF: 030.188.421-89 (EMBARGADO), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VENDA CASADA APRECIADA EM SEDE RECURSAL. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que afastou a cobrança de seguro proteção financeira por venda casada, determinando a restituição simples dos valores pagos. Alegação de contradição por suposta inovação recursal e ausência de apreciação na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao apreciar a legalidade da cobrança do seguro proteção financeira, arguida apenas em sede recursal, e se é possível a rediscussão da matéria mediante embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apreciou expressamente a abusividade da cobrança do seguro com base no art. 39, I, do CDC, ponto arguido nas razões de apelação, estando a matéria regularmente devolvida à instância recursal.

4.

Não se verifica contradição, pois o colegiado delimitou com clareza os fundamentos do provimento parcial, reconhecendo a validade de alguns encargos e a abusividade do seguro pela ausência de escolha da seguradora.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição quando o acórdão aprecia matéria arguida em sede recursal, regularmente devolvida à instância. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Itaucard S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, mantendo a validade da tarifa de cadastro e dos juros remuneratórios, mas afastando a cobrança do seguro proteção financeira por configurada a prática de venda casada, determinando a restituição simples dos valores pagos a esse título.

A embargante sustenta que o julgado apresenta contradição, porquanto o tema relativo ao seguro proteção financeira não teria sido objeto da petição inicial nem da sentença de primeiro grau, configurando inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, com eventual concessão de efeitos infringentes ao julgado, a fim de reconhecer a impossibilidade de apreciação do tema referente ao seguro proteção financeira nesta instância recursal.

Sem contrarrazões (id 324678379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as matérias devolvidas pela apelação, inclusive a contratação do seguro proteção financeira, cuja abusividade foi arguida nas razões recursais com fundamento no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a matéria foi regularmente submetida à apreciação deste Tribunal.

Também não se verifica contradição interna no julgado. A decisão colegiada reconheceu a validade da tarifa de cadastro e dos juros remuneratórios, mas declarou a abusividade da imposição do seguro proteção financeira por ausência de opção de escolha da seguradora, em consonância com o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão, portanto, foi claro ao delimitar o alcance do provimento e ao indicar os fundamentos jurídicos que sustentaram o afastamento da cobrança indevida, inexistindo qualquer contradição a ser sanada.
A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025